Tribunal: TJPA
Processo: 0812181-91.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812181-91.2023.8.14.0401

APELANTE: CHEMERSON LEAL DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do réu pela suposta ausência de dolo no descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou a redução da indenização por danos morais.

Sentença condenatória fixou valor mínimo indenizatório, considerando o pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar: (i) se houve dolo no descumprimento da medida protetiva; (ii) se há fundamento para a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela prática deliberada da conduta vedada, desde que o agente tenha ciência da restrição imposta, conforme jurisprudência consolidada. Provas nos autos demonstram que o réu, ciente da medida, dirigiu-se à residência da vítima por vontade própria.
5. Nos termos do Recurso Repetitivo nº 983 do STJ, a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é admissível quando houver pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica.
6. O valor arbitrado a título de indenização moral (R$ 1.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inadequada a redução para quantia irrisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se quando o agente, ciente da restrição imposta, voluntariamente a descumpre.

2. É possível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que sem especificação de quantia e independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1675874/MS (Tema 983); TJ-DF, Apelação Criminal nº 07010145620218070006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CHERMERSON LEAL DE ALMEIDA,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por privativa de direitos, pela prática delitiva do
art. 24-A, da Lei Maria da Penha. (Id 24717422)

Consta da denúncia (Id 24717400), em síntese que no dia 01/05/2023, por volta das 11:00h, Chemerson Leal de Almeida descumpriu a medida protetiva do processo 08019001-61.2023.8.14.0401, das quais tinha ciência e agrediu fisicamente a vítima Andreza Luma Silva da Mata, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Inconformado (Id 24717440), pugna o Apelante pela sua absolvição, alegando que somente foi a residência de sua ex companheira, apenas para buscar a sua filha e não com outro intento de agredi-la, devendo ser aplicado o Princípio do
In dúbio pro réu,
face a ausência de dolo específico em descumprir ordem judicial. Alternativamente, requer a exclusão da indenização fixada na sentença condenatória ou sua redução para o valor simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), face a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões (Id

24717443)
, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
(Id 25792672)
, opina pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório, sem revisão, para inclusão em pauta na Sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade e as condições do recurso, razão pela qual o conheço e passo a proferir o voto.

Verifica-se dos autos que o Apelante pleiteia pela sua absolvição por insuficiência de provas de que teve dolo específico de descumprir a medida protetiva.

Conforme consta do parecer da Procuradoria de Justiça (Id 25792672), a Vítima Andreza Luma Silva da Mata (Id 24717419), declarou que no dia dos fatos, o Apelante ciente de que não poderia se aproximar devido à medida protetiva deferida em seu desfavor, embriagado, dirigiu-se até sua residência para visitar a filha em comum das partes e que, como discordou com o seu ato, houve uma confusão, em que ocorreram agressões mútuas, sustentou que o Apelante fez o trajeto até sua residência por conta própria.

No mesmo ato, em seu interrogatório (ID 24717419 e 24717420), CHEMERSON LEAL DE ALMEIDA confessou ter ingerido bebida alcoólica, porém que quaisquer lesões na vítima não decorreriam de seus atos e que, apesar de estar ciente das medidas protetivas, decidiu ir até a casa da vítima, sem pedir ajuda a terceiros para buscar a filha.

Pode se observar das declarações da vítima que de fato o Apelante se dirigiu até sua residência, embriagado, por livre e espontânea vontade, fato corroborado pela própria declaração de Chemerson, quando aduziu que de fato foi na casa da sua ex companheira, mas negou que tenha produzida qualquer lesão contra ela.

Assim, consoante as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restou comprovada a autoria do Apelante no delito previsto no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha.

Colaciono julgado no sentido de que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos:

PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica. 3.
O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07010145620218070006 1659876, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo referente a exclusão dos danos morais, considerando que sua fixação é possível quando o órgão acusatório solicita expressamente, conforme ocorreu no presente caso, quando o Ministério Público pediu expressamente na Denúncia (Id 24717400).

Ressalto que no Recurso Repetitivo 983 do STJ, firmou-se a tese que:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Precedentes.
II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no sentido de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação: DJe 25/06/2019)

No mesmo sentido, não há que se falar em redução dos danos morais fixados, por entender que a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) é manifestamente insuficiente para atender as finalidades reparatória e punitiva estabelecidas na legislação, sendo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) proporcional aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para

manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 05/05/2025